Tribunal: CARF
Processo: 13886.000012/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.000012/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.497 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
RONALD ANTÔNIO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Na declaração de ajuste anual do contribuinte poderá ser deduzida a
importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
todavia, apenas no montante efetivamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005, ano-calendário
2004, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, no. 2005/608430503273150, lavrada
em 01/12/2008, de fls. 04/09.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.000012/2009-12
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000012/2009-12

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:

Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
2.395,19 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
18.216,00 deduzido indevidamente a título de pensão alimentícia, por falta de
comprovação.
Breve Histórico
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- Em 09/12/2008 recebeu a referida notificação; causou-lhe espanto pois nela constava
que havia sido intimado e que não tinha atendido à intimação referente à dedução de
Pensão Alimentícia Judicial e Despesas Médicas;
- Não recebeu notificação ou intimação. Em ano anterior foi intimado a apresentar
comprovante de Pensão Alimentícia Judicial. Entregou toda a documentação na cidade
de Limeira;
Diante dos fatos e certo de que houve algum equívoco no envio da intimação, coloca-se
à disposição para levar os comprovantes solicitados.
A presente Notificação de Lançamento foi recebida em 09/12/2008, fl. 50, e o
contribuinte apresentou impugnação em 07/01/2009, fl. 02.
O processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal de Julgamento e,
posteriormente, enviado a Sefis da Delegacia da Receita Federal de Piracicaba, em
14/01/2011, para que fossem realizadas as verificações determinadas na Norma de
Execução Conjunta Cofis/Codac no. 03, de 23/12/2010, conforme despacho da fl. 52.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000012/2009-12

Antes da emissão da presente Notificação de Lançamento, em 12/11/2007, foi lavrado
Termo de Intimação Fiscal solicitando documentos (originais e cópias) e
esclarecimentos relativos à DIRPF/2005:
- Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão
alimentícia judicial e respectivos comprovantes de pagamentos.
- Comprovantes originais e cópias das despesas médicas.
Consta na fl. 55 cópia do Aviso de Recebimento dos Correios contendo a informação
de que a correspondência relativa à Intimação foi devolvida em 02/01/2008 pelo motivo
de mudança de endereço.
Nas fls. 57/58 há cópia de Edital Malha Fiscal IRPF no. 0001, de 03/09/2008, com data
de ciência em 23/09/2008 em que se verifica:
Contribuintes e documentos a tomar ciência
Nome Completo CPF Documento
RONALD ANTÔNIO DA SILVA 772.777.328-04 2005/6 0837629423 1 093
Consta na fl. 59 Termo de Intimação Fiscal – IRPF, lavrado em 02/02/2012, em que
solicita ao contribuinte apresentação de originais e cópias referentes ao processo no.
1886.000012/2009-12:
- Escritura Pública Decisão Judicial ou Acordo homologado judicialmente
determinando o ônus das despesas médicas e despesas com instrução dos alimentandos.
- Escritura Pública Decisão Judicial ou Acordo homologado judicialmente fixando o
valor da pensão alimentícia judicial e respectivos comprovantes de pagamentos.
O contribuinte foi cientificado do referido Termo de Intimação Fiscal em 07/02/2012.
Apresentou expediente em que informou que impugnou, em 07/01/2009, a presente
Notificação Fiscal. Entregou cópia da sentença judicial de reconhecimento de
paternidade e solicitou prazo para apresentação dos documentos restantes.
As despesas médicas glosadas na DIRPF/2005 totalizaram R$ 2.395,19, e referiram-se
às despesas abaixo especificadas:

Os valores de pensão alimentícia informados na DIRPF/2005 e glosados pela
Fiscalização totalizaram R$ 18.216,00:

A Fiscalização efetuou referidas glosas em função de que o contribuinte, regularmente
intimado, não atendeu à Intimação.
Consta nas fls. 86/88 cópia do Termo Circunstanciado, datado de 28/06/2012, que
concluiu pela PARCIAL procedência das alegações apresentadas. A Fiscalização, após
análise da documentação apresentada pelo contribuinte, concluiu:
Despesas Médicas:
- As despesas médicas com os profissionais José Roberto Zanini Júnior (R$ 500,00),
José Luís Gasparini (R$ 320,00) e Unimed (R$ 975,19) foram acatadas e restabelecidas
na DIRPF/2005;
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000012/2009-12

- As despesas médicas declaradas como pagas a Paulo César Giordano (R$ 600,00) não
restaram aceitas, pois trata-se de despesas com as filhas do contribuinte, Luciana e Ana
Carolina, que não figuram como dependentes na DIRPF/2005.
Ademais, nas cópias do processo de divórcio não há determinação judicial que imponha
ao contribuinte o ônus de arcar com as despesas médicas das filhas.
Assim:
Glosado Comprovado Mantido
2.395,19 1.795,19 600,00
Pensão Alimentícia:
- Em decorrência do Acordo Judicial Consensual, datado de 03/09/1998, fl. 75/77, o
contribuinte ficou responsável pelo pagamento de R$ 450,00 a título de pensão
alimentícia aos filhos Ronald Antônio da Silva Júnior, Luciana Machado da Silva e Ana
Carolina Machado da Silva.
- A pensão a ser paga ao filho Guilherme Ferreira da Silva, correspondeu a 1,5 salários
mínimos mensais, conforme estabelecido na Audiência de Conciliação, Instrução e
Julgamento, de 09/12/1988, fls. 69/71.
Verifica-se que o salário-mínimo de janeiro a abril/2004 era de R$ 240,00 e a partir de
maio/2004 correspondeu a R$ 260,00. Assim, 1,5 * salário-mínimo equivale a:
- R$ 360,00 (janeiro a abril). De janeiro a abril, tem-se 4* 360,00 que equivale a R$
1.440,00;
- R$ 390,00 (maio a dezembro). De maio a dezembro, tem-se 8* 390,00, equivalente a
R$ 3.120,00.
No ano-calendário fiscalizado, tem-se R$ 4.560,00, que deveria ter sido pago a este
filho a título de pensão alimentícia.
Nas fls. 31/34 há cópias dos comprovantes de depósito efetuados pelo contribuinte na
conta de Veranice Ferreira, mãe de Guilherme Ferreira da Silva. O total depositado em
2004 correspondeu a R$ 4.560,00.
O contribuinte informou na DIRPF/2005 o valor de R$ 9.108,00 como pagos a
Guilherme Ferreira da Silva.
Destaque-se que o valor máximo estabelecido no acordo homologado judicialmente foi
de R$ 4.560,00.
Assim, foi glosada a diferença entre o valor informado e o comprovado pelo
contribuinte equivalente a R$ 4.548,00, por falta de comprovação e por exceder ao valor
estipulado no acordo homologado judicialmente.
- No que concerne às pensões pagas aos filhos Ronald, Luciana e Ana Carolina, o
acordo judicial estabeleceu o pagamento de R$ 450,00 mensais. Portanto, o limite anual
seria de R$ 5.400,00.
O contribuinte informou o valor de R$ 9.108,00 na DIRPF/2005 e não apresentou
qualquer comprovante de pagamento desta pensão, apesar de intimado a fazê-lo. Assim,
manteve-se a glosa no valor de R$ 9.108,00.
A Fiscalização destacou que o contribuinte trouxe comprovantes de despesas de
instrução e médicas das filhas Luciana e Ana Carolina. De acordo com o processo no.
10.361/1998 – Ação de Divórcio Consensual, não há obrigação de pagamento pelo
contribuinte de tais despesas. Portanto, não foram aceitas.
Assim:
Glosado Comprovado Mantido
18.216,00 4.560,00 13.656,00
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000012/2009-12

O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório de fl. 89 ,do Termo
Circunstanciado, fls. 86/88 e da Comunicação 13996, fl. 92, em 29/08/2012, fl. 93, e,
em 28/09/2012, apresentou manifestação de inconformidade de fls. 96/97, cópias de
documentos referentes aos acordos judiciais homologados, de cupons fiscais/recibos e
declaração de Maria Márcia Machado para que fossem analisados.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Nas fls. 96/97, o contribuinte manifesta-se contrário ao Despacho Decisório no. 037,
pelos seguintes motivos:
1) No tocante à pensão paga ao filho Guilherme Ferreira da Silva, não foi observado
pela fiscalização que, além da pensão estipulada de um salário mínimo e meio, que é
depositado na conta da mãe do menor, também deve pagar, de acordo como o processo
no. 862/94, no início de cada ano letivo, 50% das despesas relativas a material escolar.
Seguem anexos comprovantes de reembolso nos valores de R$ 74,40, R$ 99,90 e R$
443,65, totalizando R$ 617,95 que deverá ser acrescido na pensão;
2) Em relação ao pagamento da pensão aos filhos Ronald Antônio da Silva Júnior,
Luciana Machado da Silva e Ana Carolina Machado da Silva, conforme documento do
Divórcio Consensual, consta que deveria entregar o valor à mãe de seus filhos, em
moeda corrente do país.
O valor apurado pela Fiscalização foi de R$ 450,00 mensais, mas refere-se ao ano de
1998, que representava 03 salários mínimos na época. O salário mínimo em 2004 era de
R$ 240,00 até abril e de maio até dezembro de R$ 260,00. Ao fazer o cálculo de três
salários mínimos do ano de 2004 teria o total de R$ 9.120,00.
Anexa declaração de sua ex mulher comprovando que pagou pensão de acordo com
decisão judicial. Por desconhecimento, sempre lançou as despesas diretamente.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Na declaração de ajuste anual do contribuinte poderá ser deduzida a importância paga a
título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, todavia, apenas no montante efetivamente
comprovado.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada torna-se incontroversa e o crédito tributário dela resultante
definitivo e exigível.
Ciente do acórdão da DRJ em 21/05/2013, o(a) contribuinte, em 19/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que a dedução de pensão
alimentícia está comprovada pelos documentos acostados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000012/2009-12

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra previsão legal
no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Na DIRPF/2005, o contribuinte informou os seguintes valores a título de Pensão
Alimentícia Judicial:

Por meio da revisão de ofício promovida pela Fiscalização, fls. 86/88 resultou:

Em relação à pensão paga a Guilherme Ferreira da Silva, o contribuinte alega que em
função do Processo no. 862/94 referente à Audiência de Conciliação, Instrução e
Julgamento foi decidido que além da pensão alimentícia a ser paga a este filho no valor
de 1,5 salários-mínimos mensais, deveria também arcar com 50% das despesas
escolares, no início de cada ano letivo, efetuando pagamento apos a comprovação
dessas despesas.
Anexou aos autos:
1) Cópia de um cupom fiscal emitido em 20/01/2004 por Livraria e Papelaria Apolo,
CNPJ 43.249.333/0001-61, no valor total de R$ 74,40, referente à compra de material
escolar, fl. 104;
2) Cópia de um cupom fiscal emitido em 30/07/2004 por Livraria e Papelaria Apolo,
CNPJ 43.249.333/0001-61, no valor de R$ 99,90, referente à compra de material
escolar, fl. 104;
3) Cópia de um recibo emitido em 02/01/2004 por S.B. Jota Comércio de Livros e
Material Escolar Ltda., no valor de R$ 443,65, relativo a apostilas do ano todo do aluno
Guilherme Ferreira da Silva em que aparece o nome da responsável Veranice Ferreira,
fl. 105.
O acordo homologado judicialmente que trata do estabelecimento de pensão
alimentícia a ser paga a Guilherme Ferreira da Silva, dispõe, fls. 98/99:
O réu se compromete a pensionar o menor com a quantia mensal equivalente a um
salário mínimo e meio, que será depositado na conta corrente da mãe do menor no
quinto dia útil de cada mês. Durante seis meses o réu contribuirá com a importância de
R$ 160,00 mensais para auxiliar no tratamento com fonoaudióloga, que será paga
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000012/2009-12

mediante apresentação do recibo médico. Com relação ao material escolar o réu
também se compromete a arcar com 50% das despesas, no início de cada ano letivo,
efetuando pagamento após a comprovação dessas despesas.
De acordo com o trecho do acordo acima, o contribuinte deveria arcar, no início de
cada ano letivo, com 50% das despesas de material escolar.
Verifica-se que os dois cupons apresentados pelo contribuinte trazem a informação de
compra de material escolar, sendo que somente o de R$ 74,40 refere-se à compra no
início do ano letivo.
O recibo apresentado no valor de R$ 443,65 traz o nome da mãe de Guilherme Ferreira
da Silva, Veranice Ferreira.
Nos autos não constam informações sobre quem arcou com referidas despesas. Assim,
não é possível saber se as despesas contidas nos cupons e recibos foram pagas
inicialmente por Veranice Ferreira e reembolsadas pelo contribuinte na proporção de
50% ou então pagas por ele e reembolsadas por Veranice no mesmo percentual.
Na manifestação de inconformidade apresentada o contribuinte solicita dedução a título
de Pensão Alimentícia Judicial do valor total das despesas com material escolar, R$
617,95. Entretanto, é de se ressaltar que o valor de dedução a que tem direito é de 50%
das despesas com material escolar, adquiridas no início do ano letivo, e devidamente
comprovadas.
Assim, não restando comprovado que o contribuinte arcou com as despesas
correspondentes a 50% dos materiais escolares adquiridos, deve-se manter a glosa nos
exatos termos em que efetuada pela Fiscalização.
Ademais, não há previsão legal para dedução de despesas de material escolar da base
de cálculo do Imposto de Renda.
No que concerne ao pagamento de pensão alimentícia aos seus outros três filhos Ronald
Antônio da Silva Júnior, Luciana Machado da Silva e Ana Carolina Machado da Silva,
o contribuinte alega que:
1) A pensão devia ser paga à ex esposa em moeda corrente do país, como sempre fez;
2) O valor apurado pela Fiscalização foi de R$ 450,00 mensais, mas refere-se ao ano de
1998, que representava 03 salários mínimos na época. O salário mínimo em 2004 era de
R$ 240,00 até abril e de maio até dezembro de R$ 260,00. Ao fazer o cálculo de três
salários mínimos do ano de 2004 teria o total de R$ 9.120,00.
É de se ressaltar que o Acordo Consensual em Ação de Divórcio, fls. 100/103, dispõe:
Dos Alimentos:
Para criação e educação dos filhos do casal, Ronald Antônio da Silva Júnior, Luciana
Machado da Silva e Ana Carolina Machado da Silva, o requerente contribuirá com a
quantia de R$ 450,00 mensais, que serão entregues à requerente no dia 10 de cada
mês.
Destaque-se que não há no referido acordo informação sobre a vinculação do valor de
R$ 450,00 ao salário-mínimo da época. Em consulta à Internet, verifica-se que o valor
do salário-mínimo em setembro/1998 (data de homologação da ação) era de R$ 130,00.
Assim, R$ 450,00 equivalia a 3,46 vezes o salário mínimo e não a três como informado
pelo contribuinte.
Ademais, não consta no acordo homologado judicialmente da Ação Consensual de
Divórcio a forma de reajuste do valor da pensão alimentícia estabelecida em
03/09/1998.
Desse modo, com as informações contidas no referido acordo não é possível conhecer o
valor da pensão alimentícia a ser paga aos três filhos no ano de 2004.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.497 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000012/2009-12

Ainda, o contribuinte não carreou aos autos cópias de extratos bancários em que
pudesse ser estabelecida conexão entre os valores pagos e os saques efetuados, uma vez
que alega ter pago a pensão alimentícia em moeda corrente.
Por todo o acima exposto, verifica-se que não restou comprovado o pagamento de
pensão alimentícia aos filhos do contribuinte Ronald Antônio da Silva Júnior, Luciana
Machado da Silva e Ana Carolina Machado da Silva, no valor de R$ 9.108,00, devendo-
se manter a glosa conforme efetuada pela Fiscalização.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nega-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 151
DF CARF MF
Original